Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727031-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O BANCO VOLKSWAGEN S.A. (réu/apelado) instruiu o feito com procuração outorgada em 15.10.2020, cuja validade, de 2 anos (até 14.10.2022) (ID 43848715 - Págs. 1 e 7), já se expirou. Diante disso, regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias (arts. 103 e 104, CPC) sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 52220630). Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora